Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724350-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATACADAO S.A. AGRAVADO: FA COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - ME D E S P A C H O Do cotejo da guia do preparo (id 27685260) com o comprovante de pagamento (id 27685259), constata-se que não guardam pertinência, a corroborar pelas datas de vencimento e pelos números do código de barras que são distintos, estes os quais transcrevo, respectivamente, destacando-os: 00190.00009 02941.725158 00014.061170 6 86940000003595; e 00190.00009 02941.725158 00014.027171 1 86900000003595. Nesse sentido, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora